Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE ROUBO. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. WRIT DENEGADO.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa alegou a ilegalidade da prisão em flagrante e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, em razão de o paciente possuir domicílio certo, emprego lícito e filho menor de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante do paciente foi realizada de forma ilegal; e (ii) estabelecer se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva encontra amparo nos requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão em flagrante do paciente é válida, pois se enquadra no conceito de flagrante presumido (art. 302, IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que, logo após a comunicação do crime, a polícia iniciou diligências ininterruptas que resultaram na identificação e prisão do paciente, bem como na recuperação do objeto do crime.
A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, diante da necessidade de garantia da ordem pública e da reiteração criminosa do paciente, que já possuía condenação definitiva por crime doloso e estava cumprindo pena em regime domiciliar quando cometeu o delito.
O modus operandi do crime – roubo praticado contra uma criança de 12 anos, mediante violência, por motivo de rivalidade entre torcidas organizadas – revela periculosidade concreta e justifica a segregação cautelar para impedir a reiteração delitiva.
A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que demonstram risco à ordem pública.
As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso, dada a reincidência do paciente e a gravidade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento:
A prisão em flagrante caracteriza-se como flagrante presumido (art. 302, IV, do Código de Processo Penal) quando há continuidade ininterrupta das investigações e o agente é encontrado com elementos que o vinculam ao crime.
A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é legítima quando há fundamentação concreta na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente nos casos de reincidência e reiteração criminosa.
A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, caput; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6o, 302, IV, 310, II, 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux.
STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07/06/2018, DJe 15/06/2018.
TJDFT, Acórdão 1379353, HC 0732016-62.2021.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21/10/2021, DJe 25/10/2021.
TJDFT, Acórdão 1635441, HC 07320198020228070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10/11/2022, DJe 22/11/2022.